Tribunal: TJDFT
Processo: 0717326-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de FÁBIO DE OLIVEIRA (processo n.o 0706127-16.2020.8.07.0009), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na inicial, em favor da parte autora, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de fiel depositário, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. Caso pretenda purgar a mora, o réu deverá quitar a dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, após o cumprimento da liminar, conforme planilha apresentada na inicial, oportunidade em que o bem será res. (...) Em suas razões recursais, o agravante/autor, em suma, sustenta a inexistência de previsão legal para proibição de venda e remoção do veículo da comarca. Requer a reforma da decisão agravada que determinou a proibição de alienação e remoção do veículo da Comarca, ante a inexistência de previsão legal. Preparo demonstrado (ID 16895167). Sem contrarrazões, conforme certificado (ID 20714939). É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, verifica-se que o processo de origem (no 0706127-16.2020.8.07.0009), da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, fora sentenciado, em 02/07/2020, nos termos seguintes (ID 66806577): (...) Trata-se de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-lei 911/69 em que a parte autora requer a desistência do feito. Desnecessária a anuência da parte requerida, uma vez que não foi apresentada contestação (artigo 485, §4o, do CPC). Nesse sentido, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência da ação formulado nos autos, em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 200 do CPC. Por conseguinte, extingo o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Revogo a liminar concedida anteriormente. Recolha-se eventual mandado em aberto. Segue protocolo de liberação do veículo objeto da ação, via sistema RenaJud. Custas pelo desistente. Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado nessa data, ante ausência de interesse recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. FERNANDA D'AQUINO MAFRA Juíza de Direito (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora